Tribunal: TJSP
Processo: 1009953-50.2015.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1009953-50.2015.8.26.0032/50001,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é embargante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, são embargados CORRETA IMÓVEIS
LTDA. e VALDEMAR TRUIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009953-50.2015.8.26.0032/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1009953-50.2015.8.26.0032/50001
COMARCA: ARAÇATUBA 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGDOS: CORRETA IMÓVEIS LTDA. E VALDEMAR TRUIA
VOTO No 28.205
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência
de
eivas
no
acórdão.
Caráter
infringente evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da
Câmara
Especial
de
Presidentes
que,
em
demanda
declaratória c/c devolução de quantias pagas, negou
provimento a agravo interno. Alega que, em caso
semelhante, esta Presidência admitiu seu recurso
especial. Acrescenta que o reclamo preencheu os
requisitos ensejadores de admissão para remessa à
Corte Superior. Sustenta, ainda, que a taxa de
registro de contrato constitui serviço específico de
assessoria cartorária para facilitar as providências
burocráticas que ficam a cargo do comprador e que não
se confunde com a taxa SATI. Assinala, de resto,
divergência com a tese repetitiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009953-50.2015.8.26.0032/50001 - Voto no
3
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a 10a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Embora a recorrente alegue
que o objeto e a finalidade dos serviços contratados
são
dissociados
daqueles
analisados
pela
Corte
Superior, o certo é que a taxa denominada 'SERV.
ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART' visa a remunerar
atividade congênere àquela, com nomenclatura diversa e
escopo
semelhante.
De
rigor,
portanto,
o
reconhecimento de sua ilegalidade, já reconhecida por
este E. Tribunal de Justiça em situações análogas”.
Confira-se a fls. 398/399.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que
envolveu
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI, vide fls. 9/10.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009953-50.2015.8.26.0032/50001 - Voto no
4
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO